Tribunal: STF
Processo: RHC 254972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronaldo Meira Theodoro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 921.240/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime de tráfico de drogas e associação para este delito (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste recurso (e-doc. 208), a defesa alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal para ambos os delitos, com fundamentação inidônea, utilizando argumentos genéricos e contraditórios, como a associação para o comércio em larga escala de drogas, a função de gerente do paciente e a prática de tráfico por tele-entrega e WhatsApp Business. 



    Sustenta ainda que o paciente foi condenado por transportar apenas 22 g de cocaína, o que não justificaria a exasperação da pena-base, e que a fundamentação utilizada para o aumento da pena é genérica e inerente ao tipo penal, configurando bis in idem. 



    Afirma que a conduta social do paciente foi abonada por testemunhas e sua personalidade considerada neutra, não havendo elementos concretos para justificar o aumento da pena. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para afastar a exasperação da pena-base, por considerar a fundamentação inidônea e o bis in idem entre as circunstâncias do crime. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETERMINAÇÃO DO STF PARA EXAME DO MERITUS CAUSAE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 201)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, da atenta leitura dos autos, denota-se que, sobre a dosimetria da sanção penal, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou o seguinte: conforme se observa da sentença, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, as basilares foram fixadas em 4 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e 6 anos de reclusão (tráfico de drogas). Conforme acima mencionado, irretocável o tisne conferido às vetoriais circunstâncias do crime e quantidade e natureza das drogas apreendidas, razão pela qual as basilares vão confirmadas conforme fixadas na sentença condenatória (fl. 96).



    Com efeito, para adequada compreensão da controvérsia, oportuna a transcrição da dosimetria fixada pela origem, in verbis (fl. 55): 



    7. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RÉU RONALDO. (i) Pena-base: Basilares confirmadas em 5 anos de reclusão (associação para o tráfico) e em 6 anos e 6 meses de reclusão (tráfico de drogas) e 8 anos de reclusão (tráfico de drogas). (ii) Pena provisória: Inafastável o incremento de 6 meses, diante do reconhecimento da agravante da reincidência (processo 010/2.12.0002463-7). (iii) Pena definitiva: Não sendo caso de aplicação do privilégio legal e inexistindo outras causas modificadoras, as reprimendas definitivas devem ser consolidadas em 5 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e em 7 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 8 anos e 3 meses de reclusão (tráfico de drogas). (iv) Penas de multa confirmadas em 800 dias-multa, 900 dias-multa e 600 dias-multa à razão mínima unitária, pois guardam equivalência com as reprimendas principais. (v) No tocante ao reconhecimento da prática de crime único entre os dois delitos de tráfico de drogas, julgo que não merece guarida o pleito da Defesa de Anderson. Isso porque, no caso em tela, conforme restou provado, a autoridade policial realizou duas apreensões de drogas, na posse dos réus, em momentos distintos, uma no dia 24-02-2021 e outra no dia 27-05-2021, portando, está clara a prática de dois crimes distintos. (vi) Mantido o regime inicial fechado, diante do quantum de pena aplicada (15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão - resultante de concurso material) e da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. RÉU ANDERSON. (i) Pena-base: Basilares confirmadas em 4 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e 6 anos de reclusão (tráfico de drogas). Conservado o tisne conferido à natureza e quantidade da droga e às circunstâncias do crime. (ii) Penas de multa confirmadas em 800 dias-multa e 580 dias-multa à razão mínima unitária, pois guardam equivalência com as reprimendas principais.



    Da compreensão aprofundada dos autos, conclui-se que o Tribunal de origem, em consonância com a sentença, demonstrou de forma clara e idônea os fundamentos que justificaram a exasperação da pena-base, em especial a gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Destacou-se que o ora agravante exercia a função de gerente da associação criminosa, utilizava a traficância como meio de subsistência e empregava modalidade sofisticada de comercialização (tele-entrega e WhatsApp Business), apta a potencializar o alcance do tráfico e atrair maior número de consumidores. Ademais, a análise da culpabilidade e das circunstâncias da infração evidenciou elementos que extrapolam o tipo penal em abstrato, justificando o acréscimo na pena-base (fls. 54/98). 



    Quanto à alegação de bis in idem, igualmente não prospera. O acórdão recorrido, ao fixar as reprimendas para os delitos de tráfico e de associação para o tráfico, cuidou de valorar circunstâncias distintas, ainda que parcialmente relacionadas. No crime de associação (art. 35), considerou-se a posição de gerente e a dedicação habitual à traficância, ao passo que, no tráfico (art. 33), a exasperação pautou-se na nocividade da cocaína apreendida e na utilização de recursos tecnológicos que ampliam a difusão da droga. Não se verifica, assim, dupla valoração do mesmo fator (fls. 54/98).



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 954.982/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/3/2025. 



    Por fim, a quantidade de droga apreendida não constitui o único vetor a ser considerado na aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a nocividade da substância (cocaína), a forma de atuação e a estrutura organizada da traficância conferem gravidade suficiente a justificar o incremento das penas-base, fixadas, inclusive, abaixo do termo médio dos intervalos legais (fls. 54/98)”. (e-doc. 202, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente